Tribunal: TJBA
Processo: 8001610-30.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001610-30.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVERSON INOCENCIO GOMES DE CALADO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985, COM REDAÇÃO DA LC Nº 144/2014. PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DO ART. 40 DA CF AFASTADA. TEMA 1019 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a um servidor público, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, o direito à aposentadoria voluntária especial com proventos integrais e paridade remuneratória, nos termos da Lei Complementar nº 51/1985, com a redação dada pela Lei Complementar nº 144/2014. Na origem, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais específicos para a aposentadoria especial prevista na norma complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o servidor policial civil faz jus à aposentadoria voluntária especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985, com proventos integrais e paridade; estabelecer se o cálculo dos proventos deve observar o regime jurídico especial previsto na LC nº 51/1985 ou as regras gerais introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em sua redação anterior à EC nº 103/2019, excepciona, no art. 40, § 4º, II, a vedação geral à adoção de critérios diferenciados de aposentadoria, permitindo regime especial aos servidores que exercem atividades de risco, como os policiais civis.

A Lei Complementar nº 51/1985, alterada pela LC nº 144/2014, estabelece, de forma clara e específica, o direito do servidor policial à aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, desde que cumpridos os requisitos legais, não exigindo idade mínima.

O conceito de “proventos integrais”, previsto na norma especial, corresponde à totalidade da remuneração do cargo efetivo, não se aplicando a média contributiva das remunerações, típica do regime geral do art. 40 da CF.

O STF, no julgamento do Tema 1.019 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que o servidor policial civil faz jus à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005, em razão da norma constitucional excepcional.

Demonstrado que o servidor possui mais de 38 anos de contribuição e mais de 21 anos de exercício em atividade estritamente policial, faz jus à aposentadoria especial nos termos legais, sendo indevida a aplicação das regras gerais de cálculo previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor policial civil que preenche os requisitos da Lei Complementar nº 51/1985, com redação da LC nº 144/2014, tem direito à aposentadoria especial voluntária com proventos integrais e paridade remuneratória.

A expressão “proventos integrais”, no contexto da LC nº 51/1985, refere-se à totalidade da remuneração do cargo efetivo, afastando-se o cálculo pela média contributiva prevista no art. 40 da CF.

O regime jurídico especial aplicável aos policiais civis prevalece sobre as normas gerais das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, por força da exceção constitucional prevista no art. 40, § 4º, II, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º, II; LC nº 51/1985, art. 1º, II, “a”; LC nº 144/2014; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.163.368/SP, Tema 1.019 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.10.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8005055-52.2021.8.05.0191, rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº.

8001610-30.2022.8.05.0146
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
EVERSON INOCENCIO GOMES DE CALADO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria